Tribunal: TJPA
Processo: 0014800-94.2007.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2020-11-03

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0014800-94.2007.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM (3ª VARA PENAL
APELANTE: ELAYNE TEZOURO RODRIGUES (DANIEL SABAG - DEFENSOR PÚBLICO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESA. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. REFORMA DA DOSIMETRIA. PENA BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. TERATOLOGIA. OCORRÊNCIA. NECESSÁRIA REFORMA. DESPRORPOCIONALIDADE DA FRAÇÃO DE AUMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. PROCEDÊNCIA.
1. Viável a reforma da dosimetria da pena imposta a apelante em face do delito de estelionato
,
vez que, operada a necessária reforma na fundamentação dos vetores do art. 59 do Código Penal, apenas uma circunstância judicial foi desfavorável a recorrente, devendo a pena base ser redimensionada para seu patamar próximo mínimo, ou seja, 02 (dois) anos de reclusão.
2
. Reconhecida a continuidade delitiva, a fração de aumento de pena conforme prevista no art. 71 do CPB deverá corresponder ao número de crimes praticados em continuidade: dois crimes - acréscimo de um sexto (1/6); três delitos - acréscimo de um quinto (1/5); quatro crimes - acréscimo de um quarto (1/4); cinco delitos - acréscimo de um terço (1/3); seis crimes - acréscimo de metade (1/2); sete delitos ou mais - acréscimo de dois terços (2/3).
3. No caso
in concretum
, a recorrente cometeu 06 (seis) crimes em continuidade delitiva, devendo a fração ser aumentada em 1⁄2 (metade), conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
4.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatos e discutidos estes autos, Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 05 a 13 do mês outubro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
ELAYNE TEZOURO RODRIGUES,
através da Defensoria Pública, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Penal de Belém, que a condenou por ter praticado conduta que se amolda ao tipo penal descritivo do art. 171 do Código Penal, fixando uma pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias-multa.

Relata a denúncia que, no dia 10/06/2007, por volta das 17h:15min, a vítima Sônia Regina da Silva Gonçalves, teve sua carteira de habilitação e o cartão de crédito Vila Platina do Banco Real furtados de sua bolsa dentro do vestiário da Academia de Ginástica Estação Saúde, localizada à Travessa Curuzu

Consta do Inquérito Policial que, de posse do cartão de crédito, passou a fazer compras no Supermercado Yamada, Farmácia Extrafarma, lojas Zoomp, Crisma e Epidemia, gastando em torno de $ 10.000,00 (dez mil reais).

Por tais fatos, a acusada foi denunciada pela prática delitiva prevista no art. 171 do Código Penal.

Após regular trâmite processual, a ação foi julgada procedente pelo MM. Juízo
a quo
, que, como dito anteriormente, condenou o recorrente nas penas ao norte delineadas (fls. 152/160).

Inconformada, a Defensoria Pública interpôs a presente apelação (fl. 169), nos termos do art. 593, a qual será apresentada no prazo do art. 600, ambos do Código de Processo Penal.

Determinada a remessa dos autos ao E. TJE-PA, o feito foi distribuído à minha relatoria, oportunidade em que determinei a intimação das partes para apresentarem razões e contrarrazões ao recurso de apelação. Após, remessa ao exame e parecer do
custos legis.

Em suas razões, a defesa da recorrente requereu:
1)

A reforma da dosimetria da pena, haja vista que foi aplicada de forma exacerbada, até porque o juízo primevo valorou de forma equivocada as circunstâncias judiciais;
2)

A reforma em relação à aplicação a fração da causa de aumento em face da continuidade delitiva;
3)

Diminuição da pena de multa;

Em contrarrazões (fls. 198/204), o representante ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

Nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha, opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Os autos retornaram conclusos em 17/10/2017.

É o relatório. À revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.
1.
DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO EM FACE DA CONTINUIDADE DELITIVA - DESPROPORCIONALIDADE

Como a ré, mediante mais de uma ação praticou 06 (seis) crimes de estelionato, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, foi corretamente reconhecida a figura do crime continuado, com incidência da regra inserta do artigo 71, do Código Penal, razão pela qual a pena do crime de estelionato foi inadequadamente exasperada no patamar de
2/3 (dois terços)
, restando definitivamente estabelecida em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses e 133 (cento e trinta e três) dias de reclusão dias-multa
.

Necessário ressaltar que a fração de aumento, na continuidade delitiva, deve levar em conta o critério objetivo da quantidade de crimes cometidos.

Nesse sentido, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:
(...)
A doutrina e a jurisprudência deste egrégio Tribunal pacificaram o entendimento de que, em caso de crime continuado, deve ser adotado o critério da quantidade de delitos cometidos, ficando estabelecidas as seguintes medidas: dois crimes - acréscimo de um sexto (1/6); três delitos - acréscimo de um quinto (1/5); quatro crimes - acréscimo de um quarto (1/4); cinco delitos - acréscimo de um terço (1/3); seis crimes - acréscimo de metade (1/2); sete delitos ou mais - acréscimo de dois terços (2/3).
(Acórdão n. 852455, 20130111211384APR, Relator: SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, Revisor: 87, 2ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 26/02/2015, Publicado no DJE: 04/03/2015. Pág.: 294).

Desse modo, reconhecida a prática de 06 (seis) crimes pela recorrente, deve ser aplicada a fração de aumento em 1⁄2 (metade) sobre a pena dosada.

Quanto ao pedido de diminuição da pena de multa, tal pleito deverá ser analisado por ocasião da nova dosimetria de pena a ser aplicada.
2 -
DOSIMETRIA DA PENA

Relativamente à reforma da dosimetria da pena base, registro que a mesma guarda teratologias que, quando consideradas, conduzem necessariamente a uma reforma no patamar de pena fixada. Destaco trecho da sentença na parte que importa:
(...)
Atenta às diretrizes do art. 5º, XLVI, da Constituição da República, ao art. 68 do Código Penal Brasileiro e às circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo Diploma Legal, passo à individualização e fixação das penas a serem impostas a ré ELAYNE TEZOURO RODRIGUES.
Culpabilidade
comprovada, sendo altamente reprovável o grau de censura da conduta da ré eis que ardilosamente, furta o cartão de crédito e a habilitação da vítima SÔNIA REGINA, saiu a procurara de estabelecimentos comerciais para usar ilicitamente o cartão, trazendo sérios prejuízos ao comércio, instituições financeiras e aquela de quem foi subtraído o cartão;
Antecedentes criminais
imaculados, registrando somente o caso dos autos, demonstrando que o crime não é um fato constante em sua vida; A
conduta social
da ré aparentemente é boa, eis que possui vida voltada ao trabalho e a comunidade onde vive, bem como possui profissão definida; A
personalidade
não pode ser aquilatada, haja vista a ausência nos autos de exame que pudesse fornecer um perfil psicológico da acusada, que no entender deste Juízo só poderia ser efetivado por uma equipe interdisciplinar especializada, a qual não está no alcance deste Juízo Penal; Os
motivos do crime
não favorecem a ré, eis que a cobiça e a obtenção de dinheiro fácil a impulsionou a enganar incautas vítimas, pouco se importando com os prejuízos causados pela sua conduta; As
circunstâncias do fato
criminoso não são favoráveis a acusada, isto porque para o cometimento da ação criminosa foi utilizado meios fraudulentos, cartão de crédito de terceiro, para obtenção de bens das vítimas, sendo os prejuízos suportados pelos estabelecimentos comerciais, apesar da afirmação de que se encontra arrependida do que fez, não detectamos nos autos que as vítimas tiveram seus prejuízos ressarcidos;
Consequências
extrapenais são graves, pois a coletividade se revolta com tal tipo de crime, que trazem inúmeros prejuízos de ordem moral e financeira, eis que a vítima geralmente passa pelo constrangimento de comparecer em uma delegacia de polícia, ao fórum criminal e pelas agruras de uma briga no campo civil, com bancos e seguradora, para que um dia quem sabe, possam ter seus prejuízos restituídos. No caso concreto, cabe ressaltar que não há nos autos nada que demonstre que as vítimas tiveram seus prejuízos ressarcidos pela ré;
Comportamento da vítima
não facilitou nem incentivou a ação criminosa da ré, eis que não há nos autos nada que informe que a mesma foi colaboradora do ato criminoso. A situação econômica da ré aparentemente não é boa, pois patrocinada pela Defensoria Pública que em tese, demonstra sua precariedade financeira para suportar as despesas processuais. Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas, ou seja, culpabilidade, antecedentes, conduta social, motivos circunstâncias, consequência do crime, comportamento da vítima e a situação econômica da ré, fixo a pena base privativa de liberdade em 03 (três) anos de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 100 (cem) dias-multa, calculada em 1/30 (um trinta avós) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.
Considerando a existência de circunstância atenuante que milita em favor da ré, tal seja, a confissão perante a autoridade (o Juiz do feito) da autoria do crime prevista no artigo 65, inciso III, letra ¿d¿, do CP, atenuo a pena privativa de liberdade em 06 (seis) meses e a de pagamento de multa em 20 (vinte) dias-multa, fixando-a em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e a pagamento de multa de 80 (oitenta) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em face da ausência de outras atenuantes e agravantes a apreciar.
Considerando o reconhecimento de causa de aumento de pena que milita em desfavor da ré tal seja, o crime de forma continuada, prevista no caput, do art. 71, do CPB, o apenamento da acusada fica acrescido de 2/3 (dois terço) devido ao número de crimes cometidos num total de 06 (seis), comportando em definitivo a pena privativa de liberdade em 04 9quatro anos e 02 (dois) meses reclusivos, além do pagamento de multa de 133 (cento e trinta três) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em face da ausência de causas de diminuição e outras de aumento de pena a se observar. (...)

Assim, percebe-se que o magistrado valorou negativamente 04 circunstâncias judiciais -
culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime
, sem que, contudo, tenha despendido argumentos suficientes para satisfazer a exigência constitucional decorrente do art. 93, IX da CF/88, que impõe o dever de fundamentar as decisões judiciais. Assim, passo a reanalisar os referidos vetores do art. 59 do Código Penal, atribuindo valoração adequada a realidade fática e legal do tema.

Nesta esteira, quanto a valoração atinente a
culpabilidade

prevista no art. 59 do CP, imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci, que
¿na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave)
.¿
1

In casu,
para evitar o bis in idem, afasta-se a valoração negativa da
culpabilidade
, porquanto, na oportunidade, foram utilizados os mesmos fundamentos para malferir as circunstâncias do crime.

Quanto aos
motivos do crime
, devem ser valorados negativamente, pois a cobiça e a obtenção de dinheiro fácil, são inerentes aos crimes contra o patrimônio
,
razão pela qual também se impõe o decote como circunstância desfavorável.

As
consequências do crime
se referem ao modo empregado pelo agente na prática do crime que, não o compondo, influencia na sua gravidade.

No caso, com a razão a magistrada sentenciante, pois a maneira de agir da recorrente, efetuando compras em vários estabelecimentos comerciais, usando o cartão e a carteira de motorista da vítima para demonstrar credibilidade, demonstra sua ousadia, de modo a ultrapassar as circunstâncias inerentes ao tipo penal.

Quanto às
circunstâncias do delito
, a magistrada de primeiro grau: ao avaliar referidas circunstâncias apenas mencionou que que estas ¿são graves, pois a coletividade se revolta com tal tipo de crime, que trazem inúmeros prejuízo de ordem moral e financeira, eis que a vítima geralmente passa pelo constrangimento de comparecer em uma delegacia de polícia, ao fórum criminal e pelas agruras de uma briga no campo civil, com bancos e seguradoras¿.

Como se vê, ateve-se em ressaltar apenas aspectos próprios dos tipos penais, devendo a mesma ser valorada favoravelmente em face da recorrente.

Com base em todo o exposto, resta em desfavor da apelante apenas uma circunstância judicial valorada desfavoravelmente, qual seja, as consequências do crime, o que autoriza o incremento da pena para além do seu mínimo legal, a rigor da súmula n° 23 deste E. TJPA, motivo por que considero como justa e proporcional a pena-base de 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte dias-multa.

Na segunda fase inexistem agravantes, mas presente em favor da apelante a atenuante da confissão, prevista no art. 65, III, alínea ¿d¿, do Código Penal, razão pela qual diminuo a pena em 06 (seis) meses, ficando temporariamente em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria penal, deve-se considerar a causa de aumento de pena, ante o reconhecimento da continuidade delitiva e, sendo 06 (seis) delitos praticados pela apelante, entendo ser cabível a aplicação de 1⁄2 (metade), restando concreta, definitiva e final, a pena em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, calculada sobre 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em face de outras causas de aumento ou de diminuição de pena.

Por fim, com espeque no art. 33, §2°, ¿c¿ do Código Penal, fixo o regime aberto de cumprimento de pena.

Levando em consideração que a recorrente não satisfaz os requisitos do inciso III, do art. 44 do Código Penal, pois as circunstâncias de como os crimes foram cometidos não permitem sua substituição por restritivas de direitos.

Mantenho as demais cominações aplicadas pela magistrada de primeiro grau em face da apelante.

Pelas razões acima expostas, conheço do recurso e dou-lhe provimento para redimensionar a pena-base aplicada em face da recorrente, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 13 de outubro de 2020.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

1
NUCCI, Guilherme de Souza.
Individualização da pena.
7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154